Tribunal: TJMT
Processo: 0016706-95.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016706-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ - CPF: 028.238.461-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JENIFER VALERIA LARA DE SOUZA - CPF: 044.608.721-10 (APELADO), FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ - CPF: 028.238.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RELATOS DA VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUIZO PELA PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE A RÉ INSTIGOU O COMPANHEIRO A ATIRAR CONTRA A VÍTIMA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – SUBMISSÃO DA ACUSADA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, presentes a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria deve a acusada ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que para uma decisão de pronúncia bastam fundados indícios, não se exigindo prova plena e absoluta da autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0016706-95.2013.8.11.0042, que impronunciou a acusada
Jenifer Valeria Lara de Souza
do crime de homicídio tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença objurgada para que a apelada seja pronunciada e submetida a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória, haja vista a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva (Id. 132150173).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (Id.

132150181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 134379190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 2 de setembro de 2013, por volta das 23h40min, na rua Taipu, bairro Novo Terceiro, na cidade de Sinop/MT, a acusada
Jenifer Valeria Lara de Souza
instigou o corréu Rennan Michel da Costa Cruz a efetuar disparos de arma de fogo contra Francisco Aquino Magalhães Neto, com nítido intento homicida, os quais causaram um ferimento na região das nádegas da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo emerge do caderno policial, os denunciados RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ e JENIFER VALERIA LARA DE ZOUZA chegaram em um carro escuro, dirigido por um indivíduo não identificado, até o local onde a vítima Francisco Aquino de Magalhães Neto se encontrava.

Na ocasião, a denunciada desceu primeiro do tal veículo, e disse “atire nele, atire nele”, logo em seguida, saiu o denunciado, munido de uma arma de fogo, efetuando disparos contra a vítima, atingindo-a na região das nádegas.

Após, os denunciados se evadiram do local do delito.

O crime somente não se consumou vez que a vítima foi prontamente socorrida pelo seu vizinho Lúcio Mauro Amorim, que a conduziu para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde permaneceu internada.

Segundo depoimento da vítima, já existiam desavenças com o acusado, tendo a vítima certa feita, juntamente com a pessoa de Emilson, sofrido agressões do primeiro. Tal fato se dera em virtude da vítima ter observado que os acusados estariam se “agarrando”, e por tal fato, teriam sido agredidos com chutes e socos (...)
” (Id. 132147329, pp. 1-3).

Diante desses fatos, a apelada Jenifer foi denunciada pela prática do crime de homicídio tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II). Após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da participação da acusada na prática delitiva, o magistrado singular a impronunciou, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se contra a referida decisão, objetivando
a pronúncia da apelada Jenifer e a sua submissão a julgamento pelo júri popular
, já que as provas produzidas na fase policial, corroboradas pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução, demonstram que estão presentes os requisitos necessários para a admissão da acusação.

Sabe-se que a pronúncia é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
.

Na hipótese, indubitável a existência de provas da materialidade, consubstanciada no boletim de ocorrência de Id. 132147329, pp. 17-19, no laudo de lesões corporais de Id. 132147345, pp. 24-26, e, nos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitiva como em juízo.

Em relação à autoria, infere-se dos autos que, interrogada na fase inquisitiva, a
acusada Jenifer
negou a prática delitiva, admitindo entretanto que discutia com a vítima em via pública, quando um carro parou e um homem desconhecido desceu e atirou contra Francisco, ressaltando que o corréu Rennan nem sequer estava no local:

“
(...) QUE, esclarece que conhece RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, pois conviveu maritalmente com o mesmo por quase um ano e com ele possui uma filha de 11 meses; QUE, conhece FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES pois o mesmo é primo de sua genitora e morou na casa de sua avó por algum tempo; QUE, esclarece que no mês de setembro de 2012 foi morar na casa de sua avó, sendo que FRANCISCO foi obrigado a sair da casa, sendo que a mesmo não gostou e houve um desentendimento entre a interroganda e FRANCISCO: QUE, na data do dia 31/08/13 a interroganda estava chegando em casa quando FRANCISCO se aproximou e passou a xingá-la momento em que alguns "guris' do bairro que estavam próximo da esquina se aproximaram e perguntaram o que estava acontecendo, tendo a interroganda dito a eles que FRANCISCO e EMILSON está lhe xingando, momento em que passaram a agredir FRANCISCO e EMILSON; QUE, os "guris" a que se refere é NILO, BAMBITA, LUCAS e PAULO; QUE, na data do dia 02/09/13 por volta das 20:00h a interroganda foi entregar alguns convites do aniversário de sua filha, momento em que deparou-se com FRANCISCO o qual munido de uma faca correu atrás da interroganda e ameaçou-a de morte; QUE, a interroganda conseguiu entrar dentro da casa de seu genitor e ficou por lá até por volta das 21:30h quando então resolveu voltar para casa de sua avó, onde está residindo; QUE, por volta das 22:00h a interroganda saiu da casa de sua avó a pé e foi atrás de FRANCISCO tomar satisfação e encontrou com o mesmo sentado em uma esquina, frente ao açougue junto com alguns usuários de droga, os quais não sabe afirmar o nome e nem endereço;
QUE, se aproximou e ficou discutindo com FRANCISCO, momento em que um chegou um veículo preto, não sabendo afirmar modelo, com dois ocupantes dentro; QUE, o veículo parou e o carona desceu, sendo que era um homem trajando camisa preta e usando boné; QUE, a referido homem já desceu com um revólver e efetuou dois disparos, momento em que todos saíram correndo, inclusive a interroganda
; QUE não sabe informar quem possa ser o autor do disparo, e muito menos o indivíduo que estava conduzindo o veículo;
QUE, NEGA TER IDO ATRAS DE FRANCISCO JUNTAMENTE COM RENNAN; QUE, NEGA TER DETERMINADO A RENAN QUE ATIRASSE EM FRANCISCO; QUE, afirma que sequer viu RENAN na data do fato
(...)
” (Id. 132147332, pp. 15-16) – destaquei.

Interrogado pela autoridade policial, o
corréu Rennan
negou a prática delitiva, sustentando que não conhece a vítima e que não viu a apelada Jenifer na data dos fatos:

“
(...)
QUE, o interrogando nega que tenha atirado contra a vítima, afirmando que não conhece a vítima e não tinha motivos para atirar
; Que quanto à pessoa de JENIFER esclarece que, foi sua ex mulher e tem uma filha com ela; Que por volta das 17:00 horas, estava jogando bola na quadra do bairro Santa Isabel, e de lá passou na sua casa, tomou banho e se dirigiu até o bar de sua mãe que fica próximo de sua casa; Que ficou bar tomando cervejas, até a chegada da Polícia Militar;
Que os policiais militares o acusaram de ter atirado numa vítima no bairro Novo Terceiro, e que o interrogando estava acompanhado da JENIFER no momento do tiro: Que o interrogando afirma que não chegou a ver a JENIFER no dia de hoje; Que não tem mais contato com a JENIFER, as vezes conversa com ela apenas por telefone, quando ela pede alguma ajuda para a criança
; Que perguntado ao interrogando o porquê a vítima FRANCISCO AQUINO o estar acusando do crime de tentativa de homicídio, o interrogando responde que não saber informar o porque: Que não sabe dirigir carro e nem motocicleta; Que estavam no bar no momento que foi preso, as pessoas de sua mãe dona EDNA, um vizinho de nome ANDRÉ, sua tia EDINEIA que é agente prisional, sua prima GLEICI e seu primo DAVID; Que o interrogando ainda chegou a levar os Policiais Militares até a casa da JENIFER no bairro Novo Terceiro, mas ela não estava em casa; Que já tem passagem pela Polícia pelo crime de tráfico de entorpecente, ficou preso dez dias no Pascoal Ramos (...)
” (Id. 132147329, p. 13) – negritei.

Conquanto tenham sido intimados a comparecer à audiência de instrução e julgamento, os réus não se apresentaram em juízo, de modo que foi declarada a sua revelia, dispensando-se o interrogatório de ambos (Id. 132150154, p. 12).

Por outro lado, a vítima
Francisco Aquino de Magalhães Neto
, embora não tenha sido ouvida em juízo, relatou na fase inquisitiva que a apelada Jenifer é sua prima e que tiveram um desentendimento dias antes dos fatos narrados na denúncia, entrando, inclusive, em vias de fato. Asseverou que no dia do crime a apelada chegou em um veículo, desceu e ordenou para o seu namorado, que estava armado, para que atirasse contra si. Disse que tentou correr, mas o disparo atingiu as suas nádegas, senão veja-se:

“
(...) QUE, na data dia 31.08.13 o declarante foi a casa de um vizinho, conhecido por EMILSON e lá ficou ingerindo bebida alcoólica, até por volta das 02:00h quando então resolveu sair para dar uma volta juntamente com EMILSON; QUE, quando estavam passando frente à casa de um vizinho, o qual não sabe informar o nome, o mesmo passou a gritar com o declarante e seu colega dizendo: “o que vocês estão olhando”; QUE, o declarante viu que sua prima JENNIFER, estava no escuro se “agarrando” com o referido homem; QUE, então o referindo homem, se aproximou e passou a agredir seu colega EMILSON com chutes e ponta pés; QUE, o declarante ficou olhando, sem poder fazer, devido a uma deficiência física na mão; QUE, populares que iam passando conseguiu conter o indivíduo que estava agredido EMILSON;
QUE, na data do dia 02.03.13 o declarante estava sentado frente ao açougue Martins conversando com um colega conhecido por MAURINHO, momento em que JENNIFER chegou em um veículo SANTANA preto; QUE, JENNIFER desceu do carro juntamente com o vizinho que agrediu EMILSON no dia 31.08 o qual já desceu do carro com um revólver na mão; QUE, havia uma terceira pessoa conduzindo o carro, mas o declarante não sabe informar quem possa ser; QUE, JENNIFER desceu do carro dizendo: “atire nele, atire nele”; QUE, o declarante tentou correr, momento em que o referido homem apontou a arma e efetuou um disparo, atingindo-o nas nádegas
; QUE, foi socorrido por MAURINHO até o pronto socorro, onde se encontra internado, aguardando avaliação médica para retirada do projétil (...)
” (Id. 132147332, pp. 11-12) – destaquei.

O policial militar
Josenilton Costa Martins
relatou na fase policial que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e que, em contato com a vítima, ela indicou o acusado Rennan como autor dos disparos, destacando que ele é marido de sua sobrinha Jenifer e que ela também estaria envolvida no crime:

“
(...) QUE a Guarnição do depoente da vtr n. 5560 foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Novo Terceiro; Que deslocaram para o local dos fatos, porém a vítima já havia sido socorrida por populares e foi encaminhada a Policlínica do Bairro Verdão; Que deslocaram até a Policlínica e em contato com a vítima, a mesma relatou que no período da tarde, recebeu ameaças por parte de RENNAN, que vem a ser marido de sua sobrinha de nome JENIFER;
Que a vítima, no período noturno estava andando pela Rua Taipu, quando um veículo corsa de cor escuro parou ao lado, tendo o RENNAN descido do veículo juntamente com a esposa JENIFER e em seguida efetuou um disparo em direção a vítima, acertando as nádegas da vítima, e em seguida o suspeito foragiu
; Que realizamos diligências na casa da JENIFER no bairro Novo Terceiro, e ela não foi localizada, sendo dito pela mãe dela, que havia recebido uma ligação dela informando que RENNAN havia atirado no “ICO” apelido da vítima FRANCISCO; Que diligenciamos até a casa do RENNAN no bairro Santa Isabel, e lá localizamos ele juntamente com outro o suspeito DAVID; Que levamos os dois suspeitos até o PSM, onde se encontrava a vítima, e reconheceu o suspeito RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, como sendo o autor do disparo, enquanto que o DAVID a vítima não o reconheceu; Que diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, sendo o mesmo conduzido para esta central de flagrantes (...)
” (Id. 132147329, pp. 6-7).

Em juízo, a testemunha Josenilton confirmou que a vítima apontou o acusado Rennan como o autor dos disparos e que a sua “namorada” (apelada Jenifer) estava na hora dos fatos, mas que ela não foi localizada, motivo pelo qual somente o acusado Rennan foi encaminhado à delegacia (relatório de mídias de Id. 132150157).

Igualmente, o policial militar
Ricardo Ferreira de Azevedo
revelou à autoridade policial que a vítima reconheceu o acusado Rennan como o autor dos disparos, destacando que a apelada Jenifer estava envolvida no crime:

“
(...) Que deslocamos para o local informado e em contato com populares disseram que a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada a Policlínica do bairro Verdão, tendo a guarnição deslocado para a Policlínica,
e em contato com a vítima, relatou que no período da tarde, recebeu ameaças por parte de RENNAN, que é marido de sua sobrinha JENIFER, e agora no período noturno estava andando pela Rua Taipu no bairro Novo Terceiro, um veículo corsa de cor escuro parou ao lado, tendo o RENNAN descido do veículo juntamente com a esposa JENIFER e em seguida efetuou um disparo em sua direção, acertando ás nádegas da vítima, e em seguida o suspeito foragiu; Que realizamos diligencias na casa da JENIFER no bairro Novo Terceiro, e ela não foi localizada, sendo dito pela mãe dela, que havia recebido uma ligação dela informando que RENNAN havia atirado no “ICO” apelido da vítima FRANCISCO
; Que a mãe da JENIFER, falou o endereço de RENNAN no bairro Santa Isabel, e em seguida diligenciamos até a casa do RENNAN, e lá localizamos ele juntamente com outro suspeito DAVID; Que quanto a arma de fogo não foi localizada; Que levamos os dois suspeitos até o PSM, e lá reconheceu o suspeito RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, como sendo o autor do disparo, enquanto que o DAVID a vítima não o reconheceu; Que foram indagados a respeito da arma, e eles disseram que não tinham arma alguma; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito RENNAN MICHEL DA COSTA, sendo o mesmo conduzindo para esta central de flagrantes (...)
” (Id. 132147329, pp. 8-9).

Na fase judicial, a referida testemunha confirmou que a vítima informou que o marido da prima seria o autor dos disparos e que após diligências conseguiram deter o suspeito, mas que não foi localizada a arma de fogo utilizada no crime (relatório de mídias de Id. 132150157).

Outrossim, a testemunha
Emilson Jorge da Cruz
confirmou na delegacia de polícia que houve um entrevero entre os acusados e a vítima Francisco, dias antes da tentativa de homicídio, ressaltando, inclusive, que foi agredido pelo acusado Rennan naquela oportunidade, o qual reconhece como marido da apelada Jenifer, e que ele estava armado no dia da briga:

“
(...) QUE é amigo de FRANCISCO, conhecido por “CHIQUINHO”; QUE, em relação a tentativa de homicídio em que FRANCISCO foi vítima, afirma não ter presenciado, acrescentado que tomou conhecimento do fato através de populares do bairro; Que, segundo comentários o autor da tentativa de homicídio foi o marido de JENIFFER, a qual é prima de FRANCISCO; QUE, afirma conhecer o marido de JENIFFER somente de vista, pois o mesmo foi morar recentemente na casa da avó de JENIFFER há aproximadamente dois meses; Que, costuma vê-lo sempre à noite na casa da avó de JENIFFER; QUE, esclarece que dois dias antes da tentativa de homicídio, o depoente e FRANCISCO estavam retornando para casa, quando se depararam com JENIFFER e o marido dela, momento em que o mesmo passou a gritar com o depoente e sem nenhum motivo passou a agredi-lo com socos e pontapés dizendo: ‘o que vocês estão olhando’ ‘está cuidando minha casa,vagabundo’; QUE, foi socorrido pela “gurizada” da rua que estavam passando no momento da agressão, os quais ajudaram a conter o marido de JENIFFER; QUE, NÃO FICOU COM LESÃO; QUE, não saber informar o nome do marido de JENIFFER, mas ao ser mostrada a foto acostada à fl.21 do presente auto, o depoente RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA, COMO SENDO O MARIDO DE JENIFFER, O QUAL LHE AGREDIU COMO SOCOS E PONTAPÉS DOIS ANTES DA TENTATIVA DE HOMICIDIO EM QUE FOI VITIMA FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES; QUE, afirma que na data da agressão o depoente viu que o marido de JENIFFER estava portando arma de fogo na cintura (...)
” (Id. 132147332, p. 19).

Em juízo, Emilio confirmou que não presenciou os disparos. Disse que houve uma discussão entre a acusada Jenifer e a vítima Francisco dias antes da tentativa de homicídio, mas que Rennan não estava nessa data. Esclareceu que soube pela vítima que o acusado Rennan seria o autor do disparo que lhe atingiu e que o crime seria motivado pela discussão ocorrida no dia anterior com a apelada Jenifer (relatório de mídias de Id. 132147327).

Em suma, da análise da prova colhida na fase inquisitiva e em juízo, extrai-se que a vítima Francisco relatou que foi atingida por um disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Rennan, instigado pela apelada Jenifer, a qual disse “
atira nele, atira nele
”, o que foi imediatamente obedecido.

Com efeito, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a prova testemunhal judicializada, em especial os depoimentos dos policiais militares, denota que o ofendido reconheceu o acusado Rennan como o autor do disparo e destacou que a acusada Jenifer estaria envolvida no crime, porém, somente o corréu foi conduzido à delegacia, já que a apelada não foi encontrada pelos policiais na data dos fatos.

Diante desse contexto-probatório, verifico que as provas produzidas até então são suficientes para a admissão da tese acusatória e submissão da apelada ao julgamento perante o Tribunal Leigo, posto que a pronúncia reflete mero juízo de admissibilidade.

Ademais, conquanto o magistrado singular tenha destacado a inexistência de prova judicializada a confirmar os indícios de autoria apurados na fase inquisitiva, fundamentando a sua decisão no art. 155 do CPP, sobretudo porque a vítima não foi ouvida em juízo, como dito anteriormente, entendo que os depoimentos dos policiais militares se mostram suficientes para justificar a admissibilidade da acusação, pois nessa fase processual não se exige prova irrefutável da autoria delitiva.

Assim, em conformidade com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deve a acusada Jenifer ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que para a decisão de pronúncia bastam indícios, não se exigindo prova plena e absoluta.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para pronunciar a apelada
Jenifer Valeria Lara de Souza
como incursa no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022